Tribunal: STF
Processo: RE 1458906
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão que assentou: 



    “ARQUIVAMENTO DE IPM. APURAÇÃO DE HOMICÍDIO DOLOSO CONTRA CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO MILITAR. ART. 125, § 4º, CF. ART. 82, § 2º, DO CPPM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. RECURSO PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII, 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a Justiça Militar tem atribuição de exercer a análise preliminar fática da questão e, por eventualidade, a atribuição positiva ou negativa da presença de excludentes de ilicitude”, ressaltando que “não há razões para o envio dos autos do presente Inquérito Policial Militar quando já constatado de plano pela justiça competente a atipicidade da conduta”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    A Constituição da República, em seu artigo 125, § 4º, prevê expressamente a competência do Tribunal do Júri, organizado no âmbito da justiça comum, e não da justiça militar, para o julgamento de crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil, in verbis:



    “§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” 



    Em consequência, refoge à competência da Justiça Militar o arquivamento do Inquérito Policial Militar, mediante acolhimento da tese defensiva de legítima defesa. Deveras, compete à justiça comum e, em caso de pronúncia, ao corpo de jurados, o pronunciamento decisório acerca dos fatos e provas, inclusive para análise da configuração ou não de qualquer das causas excludentes de ilicitude. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão recorrido diverge da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios’ (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Vejam-se, a propósito, o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes. 



    2. Com efeito, ‘[c]ompete ao Juízo do Tribunal do Júri, e não à Justiça Castrense, decidir sobre a ocorrência ou não de crime doloso contra a vida praticado por policiais militares contra civil e, por consequência lógica, deliberar sobre a presença dos elementos do suposto crime’ (RE 1.330.424 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). Precedentes: RE 1.281.263-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma e RE 1.322.888-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    3. Agravo a que se nega provimento”. (RE 1.384.113-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/07/2022)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DOLOSO COMETIDO POR MILITAR CONTRA A VIDA DE CIVIL. ARQUIVAMENTO INDIRETO. EXCLUSÃO DE ILICITUDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete ao Tribunal do Júri processar e julgar crimes dolosos cometidos por militar contra a vida de civil, bem como apreciar eventual existência de causa de exclusão de ilicitude. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.348.775-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06/04/2022)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO INDIRETO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. § 4º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.322.888-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/06/2021)



    Como concluiu esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.279.828-ED, “A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude”. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente